Tribunal: TJBA
Processo: 8002159-53.2024.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002159-53.2024.8.05.0216 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL SA Advogado(s): RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA APELADO: EDINALVA RAMIRO AVILA DOS SANTOS e outros (7) Advogado(s):SUELI NASCIMENTO DE OLIVEIRA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, RECONHECIDA DE OFÍCIO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA ANTES DA REGULAR CITAÇÃO. NULIDADE ABSOLUTA CONFIGURADA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança referente à má administração de valores vinculados ao PASEP. Ocorre que a sentença foi proferida antes da regular citação do réu, o Banco do Brasil S/A, o que gerou controvérsia quanto à nulidade processual. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a sentença de mérito é nula, por ter sido prolatada antes da citação válida da parte ré, violando-se os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. III. Razões de decidir 3. A sentença foi proferida em 26/11/2024, sem que houvesse citação do réu, a qual somente ocorreu em 27/11/2024. 4. Nos termos do art. 239 do CPC, a citação válida é condição indispensável à validade do processo. 5. A ausência de citação prévia caracteriza nulidade absoluta, conforme art. 485, IV, CPC, e jurisprudência consolidada do STJ. 6. A posterior manifestação espontânea do réu não convalida o vício, pois ocorreu após a sentença e sem citação válida anterior. 7. A nulidade, por ser objetiva e de ordem pública, impõe o reconhecimento de ofício, ainda que não tenha sido formalmente arguida em apelação. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso provido. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem para regular citação da parte ré e prosseguimento do feito. Tese de julgamento: "1. A sentença proferida antes da citação válida do réu é nula por violar o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. 2. A ausência de citação válida constitui nulidade absoluta, cognoscível de ofício, que contamina o processo desde a origem." ____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 239, caput, e 485, IV; CF/1988, art. 5º, LV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.409.923/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 25.06.2019, DJe 01.07.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8002159-53.2024.8.05.0216, em que figura como Apelante Banco do Brasil S.A. e, como Apelados, Edinalva Ramiro Ávila dos Santos e outros, acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de apelação, para anular a sentença proferida antes da formação válida da relação processual, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, para o regular prosseguimento do feito, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/ Relator